Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO ESTRANGEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que manda juntar aos autos direito estrangeiro não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC.
2. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a interposição de agravo de instrumento em situações diversas daquelas elencadas no rol (taxatividade mitigada), somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.